Tribunal: STF
Processo: HC 270532
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.044.858/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que se encontra em fase de admissibilidade perante a Corte de origem, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações.
3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício.
4. Agravo regimental improvido (doc. 2, p. 1).

Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (doc. 19).
 
Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que:
 
[...] a fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça carece de rigor técnico ao mencionar que a análise do writ viola o princípio da “unirrecorribilidade das decisões”, isso porque o habeas corpus não é recurso, mas sim ação autônoma de impugnação e serve para combater ilegalidade direta e indiretamente relacionada com a liberdade de ir e vir da paciente, como neste caso.
Afora a isto, o uso do habeas corpus concomitantemente ao Recurso Especial é de caráter exclusivamente defensivo, não cabendo ao Estado delimitar como deve agir o advogado, uma vez que analisadas as circunstâncias e se ter avaliado seguir dessa maneira (doc. 1. pp. 3-4).
 
Ao fim, requer “seja concedida a medida liminar, e ao final com sua confirmação, para que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o pleito defensivo no HABEAS CORPUS Nº 1044858 - SP impetrado naquela r. Corte” (doc. 1, p. 4).
 
É o relatório. Decido.
 
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do HC 1.044.858/SP, expondo os seguintes fundamentos:
 
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente a recurso especial que impugna o mesmo acórdão aqui apontado como ato coator, que julgou a apelação interposta contra a sentença penal. O recurso ainda aguarda a aferição da admissibilidade.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
A título de esclarecimento, registre-se que a alegação de complementariedade entre as alegações formuladas no recurso e na impetração não modifica a conclusão pela impossibilidade do manejo paralelo de mais de um meio de impugnação contra o mesmo acórdão, ainda que a inadmissão do recurso tenha obstado a apreciação de seu mérito.
Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida para que sejam preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte interessada, uma vez que, caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício naqueles autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 4-6).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental” (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ.
III. Razões de decidir
3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de habeas corpus manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF.
4. A inadmissão do habeas corpus pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função protetiva do writ constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta.
5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ.
6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental provido (RHC 252.522 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 – grifei).
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes.
2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236 (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei).
 
Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.
1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.
2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.
3. Recurso provido (RHC 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2014 – grifei).
 
Posto isso, concedo a ordem de habeas corpus para determinar à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheça do HC 1.044.858/SP e, ausente outro óbice, julgue-lhe o mérito (art. 192 do Regimento Interno do STF).
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de abril de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator